Tribunal: TJDFT
Processo: 0008615-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no ID 14325815 e 14325818, intime-se o(a) credor(a) MARIA MADALENA RIBEIRO FEITOSA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de ID 8231656 fl. 19 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intime-se por WhatsApp no número indicado no ID 14325815. Publique-se. B Brasília, 7 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto